Tribunal: STF
Processo: ARE 1355374
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Como já consignado na decisão agravada, ‘a Constituição Federal veda o fracionamento da execução bem como a expedição de precatórios complementares e suplementares de valores já pagos pelo Poder Público, salvo para correção de cálculos, inexatidão aritmética ou substituição de índices’ (STF - ARE 1168696 AgR/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, DJe 10/06/2019).



    2. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão ora recorrida, razão pela qual este recurso deve ser desprovido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 100, §2º e §8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Quando esta segunda execução foi requerida, o impetrante/exequente já havia se utilizado do § 2º do art. 100 da Carta Federal para receber seu crédito, prioritariamente, tendo havido ‘(…) a transferência do valor de R$ 19.304,25 (dezenove mil, trezentos e quatro reais e vinte e cinco centavos) para a conta bancária fornecida pelo credor, restando satisfeito o crédito em sua totalidade, com a consequente retirada da requisição judicial da lista cronológica de pagamento’, conforme informou a Assessoria de Precatório deste Tribunal (pág.1164).



    Infelizmente, devido à pressa do exequente em promover a primeira execução antes do efetivo cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, implantação em sua folha de pagamento dos proventos integrais do posto de 2º Tenente PM, assegurada no acórdão de págs.296/298, lavrado pelo então relator Desembargador Haroldo Rodrigues de Albuquerque, não há que se falar em expedição de novo precatório e/ou RPV, nem mesmo na forma do § 2º do art. 100 da CF/88, sob pena de ofensa ao § 8º do referido artigo. 



    (...)



    Ressalto ainda serem inaplicáveis ao caso em exame os precedentes do Superior Tribunal de Justiça trazidos pelo recorrente, uma vez que tratam de pagamento de mais de um precatório com direito de preferência, nos termos do § 2º do art. 100 da CF/88, a um só credor e no mesmo exercício financeiro/orçamentário, referente a execuções/precatórios em processos distintos, o que, indubitavelmente, não é a hipótese dos autos”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente